Tribunal: TJDFT
Processo: 0739171-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA. PARCIALIDADE DO PERITO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO IGUALITÁRIA. VALOR ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, a Portaria n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não retirou da parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que exceder os limites previstos na regulamentação. O artigo 2o, §2o, da mencionada portaria, estabeleceu que o montante que eventualmente ultrapassar o limite pode ser cobrado pelo perito, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
2. Dessa forma, não há distinção entre os valores a serem recebidos, conforme a sucumbência, porquanto foram estabelecidos de forma igualitária entre as partes. Em consequência, não há caracterização de parcialidade do perito considerando-se, exclusivamente, o valor dos honorários arbitrados. Ademais, o juízo apresentou fundamentos, com base na análise concreta do objeto da perícia, para fixar o valor.
3. Recurso conhecido e não provido.